Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746618-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE SOUSA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Postula a advogada da parte agravante, única patrona a representar este polo nos autos, a suspensão do feito, em razão da advogada se encontrar em período pós parto. De fato, a Lei 13.363/2016 garante à advogada parturiente a suspensão do prazo processual por 30 dias, a contar da data do parto, a teor do art. 313, §6o do CPC. Dessa forma, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 22/10/2024 (ID 66340580), mantida nos autos a peça de ID 66101216. Escoado o prazo, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator